Tribunal: STF
Processo: ARE 1542035
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo-TJSP, assim ementado: 



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ação ajuizada objetivando a apuração de eventual crescimento patrimonial de Gilberto Benzi na condição de vereador do Município do Guarujá na legislatura 2009/2012. Prova produzida pelo CAEx- que demonstra a evolução patrimonial injustificada de forma clara e coerente. Magistrada a quo que, de forma acertada, prolatou a sentença fundamentando sua decisão em referida prova. Conduta descrita no artigo 9º, VII da Lei nº 8.429/92. Irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 na espécie. Repercussão Geral Tema nº 1199 do E. STF. Sentença de procedência mantida. RECURSODESPROVIDO (doc. 365)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 373)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5º, LIV, da mesma Carta (doc. 379).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais nele versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 – grifei).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989 RG/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/12/2022, fixou as seguintes teses:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 



    No presente caso, o Tribunal de origem assentou que:



    A despeito das alegações do apelante no sentido de que somente uma prova inquestionável seria capaz de determinar o nexo causal entre a sua evolução patrimonial e o exercício do cargo de vereador do Município do Guarujá, tem-se que as provas produzidas ao longo da instrução, bem como as retificações das declarações de imposto de renda realizadas por [G. B.] não são suficientes para demonstrar a veracidade das alegações da defesa, na medida em que o Ministério Público sustenta que os atos relacionados às retificações do imposto de renda, bem como as transações supostamente realizadas entre [G. B.] e [V. M. C.], na forma como foram realizadas, não passariam de fraudes perpetradas para ocultar patrimônio adquirido ilicitamente pelo apelante, considerando-se que este não dispunha de capital suficiente para tanto, o que torna plausível a tese defendida pelo parquet. 



    Consigne-se, mais uma vez, que a tese defendida pelo apelado está embasada em análise documental realizada pelo CAEx-Centro de Apoio Operacional à Execução (do Ministério Público do Estado de São Paulo) e não evidenciada, na espécie, existência de parcialidade relacionada aos Pareceres confeccionados pelo CAEx (fls. 1072/1093). 



    Pelo contrário, nem o apelante, tampouco a prova pericial produzida por perito de confiança do juízo foi capaz de evidenciar elementos que elidissem as alegações do Ministério Público. 



    As considerações finais do CAEx foram as seguintes: 



    [...] 



    Portanto, devidamente comprovadas pelo apelado as condutas utilizadas para ocultar o aumento injustificado do patrimônio do ex-vereador do Município do Guarujá. 



    A simulação de negócio jurídico está prevista no artigo 167 do Código Civil. Segundo entendimento jurisprudencial. 



    [...] 



    Os elementos submetidos à análise por este órgão judiciário levam à conclusão de que a tese apresentada na exordial corresponde aos fatos com fidelidade. 



    Caracterizada está a prática de ato de improbidade administrativa descrita no caput e no inc. VII do art. 9º da Lei nº 8.429/92. 



    No mais, a conduta está impregnada de dolo, não sendo hipótese possível que os negócios jurídicos realizados com [V. M. F. C.], bem como as retificações das declarações de imposto de renda tenham se realizado sem esse elemento subjetivo.



    [...]



    Sendo assim, a procedência da ação era mesmo de rigor, mantidas, também, as penalidades impostas a [G. B.], consistentes na suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos, além da perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio descoberto no valor de R$ 387.379,86 (trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) (doc. 365, pp. 5-10).



    Observa-se, portanto, que a imputação do ato de improbidade administrativa decorreu do reconhecimento de condutas dolosas praticadas pelos recorrentes, não sendo possível a aplicação da retroatividade da Lei n. 14.230/2021, pois esta se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei. Nesse sentido:



    Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE CONDUTA DOLOSA. ART. 10, CAPUT, E ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1.A discussão sobre a presença do dolo não pode ser reavaliada por esta Corte, pois, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). 2. Conforme premissa fática assentada no acórdão reclamado, o caso dos autos versa sobre a prática de ato doloso de improbidade administrativa, o que afasta a incidência do item 3 do Tema 1199 do STF por ausência de aderência estrita. 3.Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 70.662 AgR/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 11/10/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE INGRESSO NO FEITO DA OAB NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE INDEFERIDOS. 1. Os dispositivos apontados como violados (artigos 2°; 5°, I e XXI; 37; 70 e 71 da Constituição Federal), não foram apreciados pelo acórdão recorrido e nem suscitados nos embargos de declaração opostos na instância de origem pelo ora Recorrente. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Quanto ao mérito, em relação ao 5º, XLVI, da CF, o qual se encontra devidamente prequestionado, uma vez que indicado na petição da apelação e nos embargos de declaração opostos na instância de origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Não incide, no caso, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 4. Inaplicável, ainda, à hipótese, o Tema 899 da repercussão geral, considerando que são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes. 5. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. Indeferido o pedido de ingresso no presente feito da OAB, na qualidade de amicus curiae. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) (ARE 1.468.341 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024 — grifei).



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 63.426 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator